Tribunal: TCU
Processo: 024.307/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102025, modalidade Concorrência e Uasg 458635 (Objeto: Construção de unidades habitacionais de interesse social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no município de Alcantil/PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 233/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Credenciamento 10/2025, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alcantil/PB, destinado à execução de unidades habitacionais do programa "Minha Casa Minha Vida", com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no valor estimado de R$ 6.500.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alegou irregularidades na pontuação da empresa BL Engenharia e Locações Ltda., erro na avaliação da sua própria proposta e violação ao princípio da segregação de funções; considerando que, na habilitação da empresa BL Engenharia, houve aceitação de anotação de responsabilidade técnica (ART) sem o respectivo atestado de capacidade técnica, em afronta à Lei 14.133/2021, embora a capacidade tenha sido confirmada por meios complementares e o valor fixo das unidades afaste o prejuízo ao erário; considerando que a pontuação reduzida da representante (empresa Covale) decorreu da omissão de projetos exigidos no item 5 do edital, o que afasta a plausibilidade de erro no julgamento; considerando que o fato de o mesmo engenheiro atuar na fase de pontuação e na análise de recursos não viola a segregação de funções, dada a natureza revisora do ato prevista no art. 165, § 2o, da Lei 14.133/2021; considerando, todavia, que houve tratamento diferenciado e falta de isonomia ao se conceder oportunidade de diligência para suprir falhas documentais a uma licitante em detrimento da outra, em inobservância ao dever de diligência e ao art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021; considerando a inexistência dos pressupostos para adoção da medida cautelar pleiteada, uma vez que o processo comporta julgamento imediato de mérito e as falhas ensejam natureza pedagógica; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento e procedência parcial da representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Alcantil/PB sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Credenciamento 10/2025, para que sejam adotadas medidas preventivas: c.1. aceitação de certidão de acervo técnico/anotação de responsabilidade técnica sem a respectiva declaração/atestado de capacidade técnica, para fins de habilitação, em afronta ao art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021; c.2. ausência de isonomia no exercício do dever de diligência, ao permitir que apenas uma das licitantes corrigisse falhas sanáveis em sua documentação, em descumprimento aos arts. 5o, caput, e 64, inciso I, da Lei 14.133/2021; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 17 à Prefeitura Municipal de Alcantil/PB e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.307/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Alcantil/PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Francisco Tiago Figueiredo Barbosa, representando Covale Construções e Serviços Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.